Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 28443311, o exequente requer o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES, JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA e JOSÉ LUCIO DA SILVA, trasladando-se, posteriormente, a cópia da decisão saneadora e das demais proferidas nos presentes embargos para os autos da EXE 0007486-26.2007.8.07.0000. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 28443311. Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador